Tribunal: TJBA
Processo: 8048107-18.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048107-18.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS

Advogado(s)
:
RICARDO DE BARROS FALCAO FERRAZ, FELIPE DO CANTO ZAGO

APELADO: RODOMAG TRANSPORTES LTDA e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO FERNANDES SOUZA NETO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO.
PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
NÃO DETECÇÃO DE VÍCIOS INTERNOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHAS JUSTIFICADORAS DA REFORMA.
MERO
INCONFORMISMO. REANÁLISE MERITÓRIA. INVIABILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO ATENDIDO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.